Tribunal: TJDFT
Processo: 0733520-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Ementa. Direito administrativo. Fazenda pública. Fabricação de placas. Sistema. Senatran. Novo sistema. Detran. Probabilidade do direito. Risco de dano. Comprovados. Decisão mantida. Desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento objetivando a reforma de decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para assegurar à autora sua plena atuação no DF e para determinar ao Detran/DF que se abstenha de criar óbice/exigência extra à sua atividade, bem como se abstenha de qualquer ato de homologação/autorização/integração de seu sistema informatizado, e ainda de proibir a utilização de seu sistema informatizado pelas empresas estampadoras que adquiram os serviços/produtos comercializados pela autora (ID. 203832441, dos autos de origem).
2. Em suas razões recursais (ID. 62803638), a parte agravante defende que resta claro que o processo de credenciamento de fabricantes e estampadores de PIV é distinto do processo de emplacamento, de competência dos DETRAN, nos termos do inciso III do art. 22 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Afirma que o emplacamento de veículos, na forma tratada na legislação federal, especialmente pelo art. 22 do CTB, é um serviço público de competência do Departamento Estadual de Trânsito, órgão responsável pela execução da atividade, que a delegou às EPIVs - Estampadoras de Placas de Identificação Veicular. Argumenta que a Instrução 306/2024-DETRAN/DF atendeu aos ditames da Resolução do CONTRAN no 969/2022, que regulamenta a matéria, de modo que não se caracteriza na espécie regulamentação ou inobservância pelo DETRAN/DF à Resolução do CONTRAN no 969/2022, posto que o requerido agiu dentro da esfera de sua discricionariedade. Aponta que ao expedir a Instrução 306/2024, o DETRAN/DF atua pela segurança no procedimento ou atividade de emplacamento (o que não se confunde com o procedimento de credenciamento de empresas para a fabricação de PIV), sem contrariar, extrapolar ou se sobrepor à normatização do SENATRAN e/ou do CONTRAN já referida. Ressalta que a mencionada instrução não estabelece outros requisitos e/ou exigências para novo credenciamento de empresas, mas tão somente procedimentos necessários ao aprimoramento da segurança do serviço de emplacamento, inerente a todas as empresas já credenciadas que atuam no Distrito Federal. Destaca que na Instrução 306/2024 não há nenhuma disposição relacionada às fabricantes de PIV, conforme alude a empresa Autora, não se vislumbrando, assim, a alegada restrição ao exercício de sua atividade. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e o provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão agravada, mantendo-se a incidência da Instrução 306, de 23/05/2024, até o julgamento final da ação.
3. Sem preparo, em razão da isenção legal.
4. Decisão no ID 63369585 indeferindo o efeito suspensivo ao recurso.
5. Agravo interno contra a decisão no ID. 63843687.
6. Contrarrazões ao agravo interno no ID. 64336341.
7. Sem contrarrazões ao agravo de instrumento, conforme certidão de ID. 64288863.
II. Questão em discussão
8. Tendo em vista que o Agravo de Instrumento já se encontra apto para julgamento e em homenagem ao princípio da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, haja vista que as partes tem o direito de obterem em prazo razoável a solução integral do mérito, julgo prejudicado o agravo interno.
9. A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida a decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para assegurar à autora sua plena atuação no DF e para determinar ao Detran/DF que se abstenha de criar óbice/exigência extra à sua atividade, bem como se abstenha de qualquer ato de homologação/autorização/integração de seu sistema informatizado, e ainda de proibir a utilização de seu sistema informatizado pelas empresas estampadoras que adquiram os serviços/produtos comercializados pela autora.
III. Razões de decidir
10. De acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
11. No caso dos autos, observa-se que restou evidenciada a probabilidade do direito da parte autora, pois, em tese, a Instrução 306/2024, emanada pelo DETRAN-DF, não se encontra de acordo com as restrições impostas pela Resolução CONTRAN no 969/2022, extrapolando sua competência de regulamentação.
12. Confira-se o referido normativo: Resolução CONTRAN no 969/2022 Art. 7o Compete ao órgão máximo executivo de trânsito da União: I - cumprir e fazer cumprir as disposições desta Resolução; II - credenciar, mediante análise do requerimento devidamente instruído e protocolado, as empresas fabricantes de PIV conforme critérios estabelecidos no Anexo III; III - disponibilizar acesso às informações dos fabricantes credenciados aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal; IV - fiscalizar a regularidade das atividades dos fabricantes de PIV, suas instalações, equipamentos e soluções tecnológicas de controle e gestão do processo produtivo; V - desenvolver, manter e atualizar o sistema informatizado de emplacamento; VI - estabelecer os requisitos mínimos do sistema desenvolvido pelo fabricante, bem como os critérios de registro das informações necessárias para o rastreamento do processo de fabricação e estampagem da PIV; VII - disponibilizar o sistema informatizado de emplacamento para a gestão e controle de distribuição do QR Code e das combinações alfanuméricas, estampagem das PIVs e emplacamento; e VIII - aplicar as sanções administrativas aos fabricantes credenciados, registrando e informando em seu sítio eletrônico as sanções aplicadas. Art. 8o Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal: I - cumprir e fazer cumprir as disposições desta Resolução; II - credenciar as empresas estampadoras de PIV no âmbito de sua circunscrição, utilizando sistema informatizado disponibilizado pelo órgão máximo executivo de trânsito da União; III - fiscalizar a regularidade das atividades dos estampadores de PIV, suas instalações, equipamentos, bem como o controle e gestão do processo produtivo; e IV - aplicar as sanções administrativas aos estampadores credenciados no âmbito de sua circunscrição, registrando e informando em seu sítio eletrônico as sanções aplicadas. Art. 9o É vedado ao órgão máximo executivo de trânsito da União e aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal: I - credenciar empresa que não possua objeto social para a atividade de fabricação ou estampagem de PIV; e II - estabelecer critérios adicionais aos contidos no Anexo III. Parágrafo único. Além das vedações previstas no caput, é vedado aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal estabelecerem a atividade de intermediários na execução das atividades de que trata esta Resolução. (...) ANEXO III REQUISITOS PARA CREDENCIAMENTO DE FABRICANTES E ESTAMPADORES DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR (PIV) 1. As empresas interessadas em credenciar-se para fabricar ou estampar placas de identificação veicular deverão apresentar requerimento destinado: 1.1. Ao órgão máximo executivo de trânsito da União, no caso de empresas interessadas em credenciar-se como fabricantes de PIV; ou 1.2. Ao órgão ou entidade executivo de trânsito da respectiva Unidade da Federação, no caso de empresas interessadas em credenciar-se como estampadoras de PIV. 2. O credenciamento será concedido para pessoas jurídicas instaladas no território nacional, mediante o protocolo de requerimento acompanhado da comprovação do cumprimento dos requisitos estabelecidos neste Anexo. (...) 5. Sistemas informatizados: 5.1. Após o credenciamento junto ao órgão máximo executivo de trânsito da União, o fabricante deverá apresentar sistema informatizado a ser avaliado e homologado, com a finalidade de executar: a) integração e interoperabilidade com o sistema informatizado de emplacamento; b) verificação eletrônica da regularidade do número do chassi dos veículos atendidos, em conformidade com os padrões internacionais; c) controle da rastreabilidade das placas produzidas ou estampadas, de forma a garantir a segurança e prevenção de fraudes; d) o recebimento do QR Code para implantação nas PIVs semiacabadas; e e) vinculação dos caracteres alfanuméricos da PIV estampada ao QR Code; 5.2. Os fabricantes devem disponibilizar o acesso ao sistema informatizado de que trata o item 5.1 para os estampadores que deles adquirirem PIVs semiacabadas. 5.3. Os estampadores somente poderão atuar na atividade por meio do Sistema informatizado de que trata o item 5.1 devidamente homologado pelo órgão máximo executivo de trânsito da União. (grifo nosso)
13. Desse modo, em análise própria desse momento processual, cabe ao DETRAN credenciar as empresas estampadoras de PIV no âmbito de sua circunscrição, utilizando sistema informatizado disponibilizado pelo órgão máximo executivo de trânsito da União, sendo-lhe vedado estabelecer critérios adicionais aos contidos na Resolução CONTRAN no 969/2022.
14. Não obstante, o DETRAN emitiu Instrução 306/2024 que, em aparente contradição com a Resolução CONTRAN 969/2022, estabeleceu critérios de habilitação técnica e de homologação de sistemas informatizados de gerenciamento de emplacamento.
15. Confira-se: TÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS Art. 1o Estabelecer diretrizes para credenciar pessoas jurídicas fornecedoras de sistemas informatizados (softwares) de gerenciamento e fiscalização de emplacamento comercializados às empresas estampadoras de Placa de Identificação Veicular (EPIV) no âmbito do Distrito Federal, de forma complementar às diretrizes estabelecidas pela Resolução Contran no 969/2022. Art. 2o Estabelecer critérios de habilitação técnica e de homologação de sistema, com o objetivo de aprimorar o processo de emplacamento de veículos e, ainda, modernizar o processo de fiscalização, garantindo, assim, a qualidade e a eficiência do serviço prestado pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran/DF). Art. 3o O credenciamento de que trata esta Instrução será concedida de forma precária, sem direito adquirido à pessoa jurídica interessada, com vinculação apenas ao interesse público tutelado, e sem ônus financeiro ao Detran/DF. Parágrafo único: As Empresas Estampadoras de PIV que se credenciarem junto ao Detran/DF deverão obrigatoriamente adquirir sistema de gerenciamento e fiscalização de emplacamento, conforme especificações contidas nesta Instrução. (grifo nosso)
16. De outro lado, o perigo de dano está evidenciado na hipótese em apreço, uma vez que, o novo sistema implantando pelo DETRAN pode, em tese, interferir na atividade de fabricação de placas desenvolvida pela parte autora.
IV. Dispositivo e tese
17. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95. Sem honorários advocatícios (Súmula 41 - Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais).
Tese de julgamento: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 300; CONTRAN, Resolução no 969/2022; DETRAN, Instrução 306/2024.
Jurisprudência relevante citada: